Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo interposto pelo embargante e lhe negou provimento, mantendo-se inalterada a condenação pela prática do crime de furto qualificado, bem assim ao pagamento de indenização no valor mínimo de R$ 6.300,00, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) aferir a existência de vício no acórdão, à luz de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A condenação ao pagamento de danos materiais no bojo da ação penal tem natureza cível. Portanto, cabe à defesa se insurgir no recurso de apelação sobre o ponto, sob pena de preclusão, porquanto a matéria não comporta o reexame de ofício.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064171, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 06/11/2025.